Tribunal: TJES
Processo: 0000800-76.2021.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000800-76.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAVID SCHLIVE RODRIGUES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. APOSENTADORIA EM 2015. AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2021. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ APÓS A CESSAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. FATO GERADOR ENCERRADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000800-76.2021.8.08.0007

RECORRENTE: DAVID SCHILVE RODRIGUES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Concedo assistência judiciária gratuita à parte autora, eis que preenchidos os requisitos legais.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. APOSENTADORIA EM 2015. AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2021. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ APÓS A CESSAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. FATO GERADOR ENCERRADO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1. O autor afirma ter exercido, de 2000 até sua aposentadoria em 04/09/2015, funções típicas de Técnico de Enfermagem, embora investido no cargo de Auxiliar de Enfermagem. Sustenta que houve desvio de função e requer o pagamento das diferenças salariais referentes ao período laborado. A demanda foi ajuizada apenas em
17/08/2021
, buscando o reconhecimento do desvio e o pagamento das diferenças remuneratórias até o momento da aposentadoria.

2. O Juízo de origem acolheu a preliminar de prescrição total, reconhecendo que o prazo quinquenal se esgotou entre a aposentadoria (2015) e o ajuizamento da ação (2021), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

3. Interposto Recurso Inominado pela parte autora requerendo que seja afastada a prescrição total e aplicada a Súmula 85/STJ, para limitar a prescrição às parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se: (i) após a aposentadoria do servidor, persiste relação de trato sucessivo apta a atrair a Súmula 85/STJ; ou (ii) se a cessação do vínculo funcional, encerrando a situação fática de desvio de função, dá início ao prazo prescricional quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32

RAZÕES DE DECIDIR

5. A controvérsia submetida ao colegiado restringe-se à análise da prescrição aplicável à pretensão de recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de alegado desvio de função ocorrido durante a vida funcional do servidor, encerrada com sua aposentadoria em 04/09/2015. Não se trata, portanto, de discussão sobre o mérito do desvio, mas exclusivamente sobre a possibilidade jurídica de análise do pedido à luz do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

6. A partir deste comando normativo, é necessário verificar qual é o fato gerador da pretensão no caso concreto e quando ele cessou, para identificar se houve ou não o consumo do prazo prescricional.

7. No presente caso, o suposto desvio de função — fundamento da pretensão indenizatória — cessou definitivamente em 04/09/2015, data da aposentadoria do autor, situação documentalmente comprovada nos autos. A partir deste momento, não houve mais prestação de serviços, não houve renovação de atos potencialmente ilegais e, portanto, não houve continuidade da situação fática que poderia caracterizar trato sucessivo.

8. É justamente esse o ponto que diferencia a aplicação da prescrição parcelar da Súmula 85/STJ — utilizada pelo recorrente — da prescrição total do art. 1º do Decreto 20.910/32, acolhida pelo juízo de origem. A Súmula 85/STJ aplica-se apenas quando a suposta lesão se renova mês a mês, mantendo-se viva a pretensão por suas repercussões periódicas, como ocorre, por exemplo, nos casos de incorreção de indexador salarial que repercute nos proventos, hipótese presente no precedente do TJ/ES citado pelo recorrente (URV/11,98%).

9. Entretanto, quando a situação de fato deixa de existir — seja por exoneração, aposentadoria, demissão ou extinção do vínculo — não subsiste prestação continuada, e portanto não há ato sucessivo a renovar a lesão mês a mês, fazendo incidir a prescrição total. O entendimento jurisprudencial a tal respeito é claro:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRESIDENTE BERNARDES. CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULOS . FÉRIAS REGULAMENTARES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . DECRETO FEDERAL Nº 20.910/192. PAGAMENTO DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE . EXTINÇÃO MANTIDA. I. É de cinco anos, contados a partir da data do ato ou do fato do qual se originou a dívida, o prazo prescricional para a propositura da ação contra a Fazenda Pública (Artigo 1º, do Decreto Federal nº 20.910/32) . II. Ultrapassados mais de cinco anos entre o encerramento do período concessivo e a propositura da ação que visa o pagamento das férias regulamentares, devem ser mantidas a decretação da prescrição e a extinção do feito implementadas na instância de origem.

(TJ-MG - AC: 10508080062575002 Piranga, Relator.: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ . SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. 1. Observa-se que não foram impugnados todos os motivos adotados pela decisão ora recorrida para negar provimento ao agravo em recurso especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 182/STJ também ao presente interno . 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR (Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2012), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou a orientação no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, conforme o art. 1º do Decreto 20.910/1932 . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1248015 RJ 2018/0033191-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE NULIDADE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS DE FÉRIAS, COM ACRÉSCIMO CONSTITUCIONAL DE 1/3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . PARTE DA COBRANÇA ABARCADA PELA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão de cobrança em face da Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal, segundo o artigo 1º, do Decreto nº 20 .910/1932, lapso a ser computado da data do ato, ou fato do qual se originarem. 2. De acordo com a Súmula nº 85, do Superior Tribunal de Justiça nas relações jurídicas de trato sucessivo, onde a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3 . Deve ser reconhecida a prescrição de verbas referentes a prestações inadimplidas anteriores a cinco anos da propositura da ação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(TJ-GO - AC: 54101080720178090004 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Alto Paraíso de Goiás - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)

10.
Assim, ainda que o desvio de função seja considerado pela doutrina uma irregularidade que se projeta ao longo da prestação laboral, tal projeção somente existe enquanto o servidor está na ativa. Com a aposentadoria, o componente fático que caracterizaria a continuidade da lesão desaparece, rompendo definitivamente a cadeia sucessiva e iniciando a contagem do prazo prescricional do fundo de direito.

11.
Importa destacar que, mesmo considerando a suspensão dos prazos prescricionais imposta pela Lei nº 14.010/2020 (RJET) em razão da pandemia de Covid-19 (suspenso de 12/06/2020 a 30/10/2020), a pretensão permanece fulminada. O prazo fatal original (04/09/2020), acrescido dos 140 dias de suspensão legal, estender-se-ia apenas até
23/01/2021.

12.
Considerando que a presente ação foi proposta apenas em

17/08/2021
, ou seja, quase sete meses após o prazo final já dilatado pela legislação pandêmica, não há espaço jurídico para a análise do mérito. Trata-se de caso clássico de prescrição total do fundo de direito, corretamente reconhecida pelo juízo de origem.

13.
Destaca-se, por fim, que tal solução não representa negativa do direito material, mas mero reconhecimento da impossibilidade jurídica de seu exame, dada a consumação do prazo legal e a segurança jurídica.

DISPOSITIVO

14.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

15.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
(Valor da Causa: R$ 30.000,00
), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, obrigação que fica com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3º do CPC).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)